Tribunal: TJMT
Processo: 1012155-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012155-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), OTICA MUNDIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.028.556/0001-06 (APELANTE), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (APELANTE), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA ROCHA - CPF: 907.217.721-53 (APELANTE), OTICA MUNDIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.028.556/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINA ROCHA - CPF: 907.217.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO TOTAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR INTEGRAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário de ICMS no valor histórico de R$ 58.586,26, fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente dos regimes de ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Substituição Tributária Transcrita. O executado apresentou exceção de pré-executividade arguindo ilegitimidade passiva por ausência de notificação no processo administrativo tributário e nulidade das CDAs por inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do excipiente, declarou de ofício a nulidade integral das CDAs e extinguiu a execução fiscal, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre 1/3 do valor da dívida executada. O apelante requer a reforma da sentença apenas quanto à base de cálculo dos honorários, para que incidam sobre o valor total da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade oposta por um dos coexecutados resulta na extinção total da execução fiscal, com declaração de nulidade integral das certidões de dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade apresentada pelo executado veicula fundamentos autônomos de ilegitimidade passiva e nulidade absoluta das CDAs, sendo que a posterior declaração de nulidade do título executivo extingue integralmente a pretensão executiva e absorve a discussão subjetiva relativa à legitimidade do devedor.

4.

A extinção da execução fiscal decorre da invalidade do próprio título executivo inscrito pela Fazenda Pública, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade para imputar à exequente a responsabilidade pelos honorários advocatícios.

5.

A oposição da exceção de pré-executividade constitui o ato processual determinante para o reconhecimento judicial da nulidade do crédito tributário e a consequente extinção da execução fiscal, estabelecendo o nexo causal entre a atuação defensiva do executado e o resultado obtido.

6.

Quando a exceção de pré-executividade conduz à extinção integral da execução, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor total da dívida executada, que passa a constituir a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

7.

O precedente que limita o proveito econômico à fração proporcional da dívida aplica-se apenas às hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta exclusivamente na exclusão individual do devedor do polo passivo, com manutenção da execução contra os demais executados.

8.

Não se aplica a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC, pois não houve reconhecimento integral do pedido pela Fazenda Pública, que resistiu à alegação de ilegitimidade passiva e à nulidade de parte do crédito tributário.

9.

Em demandas contra a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados conforme as faixas previstas no art. 85, §3o, do CPC, vedada a redução equitativa fora das hipóteses legais, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Quando a exceção de pré-executividade oposta por executado conduz à declaração de nulidade integral das certidões de dívida ativa e à extinção total da execução fiscal, o proveito econômico obtido corresponde ao valor integral da execução.

2.

Nessa hipótese, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da dívida executada, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

3.

A limitação do proveito econômico à fração proporcional da dívida executada somente se aplica quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão individual de devedor solidário, com prosseguimento da execução contra os demais.

4.

A redução da verba honorária prevista no art. 90, §4o, do CPC exige reconhecimento integral do pedido, não se aplicando quando a Fazenda Pública apresenta resistência à pretensão defensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LV, e 150, I; CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 5o e 11, 90, §4o, 485, IV e VI, e 803, I e parágrafo único; Lei Complementar no 87/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 632.265/RJ, Tema 830; STJ, REsp no 1.648.213/RS; STJ, AgInt no AREsp no 2.264.386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AREsp no 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.12.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.09.2020; STJ, REsp no 1.850.512/SP, Tema 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJMT, N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Wellington, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada em crédito tributário referente a ICMS, no valor histórico de R$ 58.586,26 (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais.

Na origem, o ora apelante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal e, no mérito, sustentando a nulidade da CDA, sob o argumento de que o crédito tributário estaria fundado no regime de ICMS Estimativa Simplificada.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, e proferiu sentença (id. 155237632, substituída pela decisão em Embargos de Declaração id. 348668868), pela qual reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
de Wellington Costa Baima, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação ao excipiente, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, determinando sua exclusão do polo passivo e declarando prejudicada a análise dos demais pleitos, e, por fim, declarou a nulidade integral das CDAs que embasavam o feito, por entender que a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Substituição Tributária Transcrita constitui matéria de ordem pública, conhecível
ex officio
, nos termos do parágrafo único do art. 803 do CPC e da Súmula 393 do STJ.

Em consequência, extinguiu a execução fiscal em sua totalidade, nos termos dos arts. 803, inciso I, e 485, inciso IV, do CPC, determinando o cancelamento das referidas certidões.

Na mesma decisão, o magistrado condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, estabelecendo como base de cálculo 1/3 do valor da dívida executada, sob o fundamento de que havia três executados no polo passivo da execução fiscal.

Inconformado, o executado interpôs recurso de apelação, sustentando a ocorrência de
error in judicando
na fixação da verba honorária, ao argumento de que, tendo sido acolhida a exceção de pré-executividade e reconhecida sua ilegitimidade passiva, o proveito econômico obtido corresponde ao valor integral da execução fiscal, e não apenas a fração correspondente a 1/3 da dívida executada.

Assim, requer a reforma da sentença exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o valor total da execução.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a correção da sentença, afirmando que a fixação dos honorários observou a jurisprudência aplicável, tendo sido considerado que o apelante figurava ao lado de outros dois executados, razão pela qual o proveito econômico foi corretamente delimitado à fração correspondente à sua participação no polo passivo da execução.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença quanto à verba honorária.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante se insurge
contra a sentença proferida em embargos de declaração, que condenou o Estado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico apurado em 1/3 (um terço) do valor da dívida atualizada, sob o fundamento de que, havendo três coexecutados solidários no polo passivo, o proveito econômico do excipiente seria proporcional à sua fração.

Conforme registrado nos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra Ótica Mundial Ltda-ME, Wellington Costa Baima e Maria Carolina Rocha, para cobrança de ICMS no valor histórico de R$ 58.586,26 (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), com base na Certidão de Dívida Ativa no 2017474121, fundada nas infrações de ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Substituição Tributária Transcrita.

Após regular citação, Wellington Costa Baima apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) veiculando dois fundamentos: em sede preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, em razão da ausência de notificação no processo administrativo tributário, em violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; e, no mérito, a nulidade absoluta das CDAs por se fundarem em regime de apuração do ICMS por Estimativa Simplificada declarado inconstitucional e ilegal, em contrariedade ao art. 150, inciso I, da CF, à Lei Complementar no 87/96 e ao Tema 830 do STF (RE 632265/RJ).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual concordou com a alegação de ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada, mas manteve a cobrança relativa ao ICMS por Substituição Tributária Transcrita e requereu expressamente a manutenção do excipiente no polo passivo, ao argumento de que a questão da ilegitimidade passiva demandaria dilação
probatória.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (id. 155237632, substituída pela decisão em Embargos de Declaração id. 348668868) acolhendo a EPE em dois planos distintos e sucessivos.

No primeiro plano, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam de Wellington Costa Baima, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação ao excipiente, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, determinando sua exclusão do polo passivo e declarando prejudicada a análise dos demais pleitos da EPE.

No segundo plano, de ofício, o juízo declarou a nulidade integral das CDAs que embasavam o feito, por entender que a inconstitucionalidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Substituição Tributária Transcrita constitui matéria de ordem pública, conhecível ex officio, nos termos do parágrafo único do art. 803 do CPC e da Súmula 393 do STJ.

Em consequência, extinguiu a execução fiscal em sua totalidade, nos termos dos arts. 803, inciso I, e 485, inciso IV, do CPC, determinando o cancelamento das referidas certidões.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença condenou o Estado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico apurado em 1/3 (um terço) do valor da dívida atualizada, sob o fundamento de que, havendo três coexecutados solidários no polo passivo, o proveito econômico do excipiente seria proporcional à sua fração, com suporte no precedente STJ, AREsp no 2.231.216/SP (Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022).

Wellington Costa Baima opôs Embargos de Declaração (id. 156633304) apontando contradição entre a declaração de "inexistência do contraditório" e o acolhimento de suas teses.

A decisão integrativa (id. 348668874, de 30/7/2025) acolheu os aclaratórios, reconheceu expressamente que a EPE "foi determinante para o reconhecimento da ilegalidade do crédito tributário e a consequente extinção da execução" e que "o proveito econômico deve ser o valor total da execução fiscal ao tempo da propositura da exceção de pré-executividade (R$ 58.586,26)".

Contraditoriamente, manteve a base de cálculo em 1/3, do proveito econômico, equivalente ao valor da dívida devidamente atualizada, conforme já estabelecido na decisão de Id. 155237632.

Wellington Costa Baima opôs novos Embargos de Declaração (id. 348668875) apontando a persistência da contradição entre a fundamentação, que reconhecia o proveito econômico como o valor integral, e o dispositivo, que mantinha a base
proporcional de 1/3.

Os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de id. 348668880.

Pois bem.

A questão central diz respeito à correta delimitação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que a Exceção de Pré-Executividade, oposta por um dos coexecutados solidários, resulta na extinção total da execução fiscal, com declaração de nulidade integral das CDAs.

Para tanto, é necessário examinar a estrutura lógica da decisão de primeiro grau, a relação entre os dois pedidos formulados na EPE e a aplicação do princípio da causalidade.

A Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo apelante veiculou dois fundamentos autônomos: a ilegitimidade passiva
ad causam
e a nulidade absoluta das CDAs por inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada.

Embora o juízo tenha optado por acolher, em primeiro lugar, a ilegitimidade passiva e declarar prejudicada a análise dos demais pleitos, o fato é que, na sequência, avançou de ofício para reconhecer a nulidade integral dos títulos executivos, anulando a execução em relação a todos os executados.

Essa estrutura é juridicamente relevante porque os dois pedidos da EPE não são independentes entre si: a ilegitimidade passiva opera no plano subjetivo da relação executiva, ao passo que a nulidade das CDAs opera no plano objetivo do título.

Assim, a declaração de nulidade do título executivo absorve e supera a questão da ilegitimidade passiva, pois inexistindo o crédito, que foi declarado nulo em sua integralidade, deixa de existir a execução válida contra qualquer dos devedores, incluindo o apelante.

O resultado prático é único e indivisível: a extinção total da pretensão executiva do Estado.

Nessa perspectiva, o princípio da causalidade, que fundamenta a distribuição dos ônus sucumbenciais no sistema processual civil brasileiro, impõe que responda pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo ou à fase processual encerrada.

No âmbito das execuções fiscais, esse princípio aplica-se com especial rigor quando a extinção do feito decorre da invalidade do próprio título executivo inscrito pela Fazenda Pública.

O Estado de Mato Grosso inscreveu crédito tributário fundado em regime de apuração declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 830, RE 632265/RJ) e incluiu Wellington Costa Baima no polo passivo da execução sem observância do contraditório administrativo exigido pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Foi, portanto, o Fisco quem deu causa à instauração da execução e à necessidade de defesa do executado.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.648.213/RS, firmou entendimento de que, sobrevindo o cancelamento da CDA após a citação válida do executado e a apresentação de sua manifestação de defesa, aplica-se o princípio da causalidade para impor à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios.

O caso dos autos amolda-se precisamente a essa hipótese: as CDAs foram canceladas por força da declaração de nulidade proferida nos autos, após a citação do executado e a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, que foi o ato processual determinante para que o juízo examinasse a validade dos títulos.

A tese do Estado, de que a extinção total decorreu de pronunciamento de ofício sobre matéria de ordem pública, e não da EPE, não é suficiente para afastar a causalidade.

É verdade que tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento
ex officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme orientação do TJMT (N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9/8/2021).

Contudo, foi a EPE de Wellington Costa Baima o ato processual que provocou o juízo a examinar a validade das CDAs.

Nesse viés, sem a interposição desse incidente, o feito executivo prosseguiria regularmente.

Como se depreende dos autos, a própria decisão integrativa de id. 348668874 reconheceu expressamente que "
a oposição da Exceção de Pré-Executividade por Wellington Costa Baima foi determinante para o reconhecimento da ilegalidade do crédito tributário e a consequente extinção da execução
".

Esse reconhecimento judicial afasta qualquer dúvida quanto ao nexo causal entre a atuação do causídico e o resultado obtido.

A atuação do advogado do apelante, ao levantar a tese de nulidade do lançamento tributário, fulminou a integralidade da pretensão executiva do Estado.

Como visto, o proveito econômico obtido pelo executado não foi apenas a sua exclusão individual do polo passivo, mas sim a anulação de 100% (cem por cento) do débito executado, impedindo que o Estado prosseguisse com a expropriação patrimonial de qualquer dos envolvidos.

Assim, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, o qual, na hipótese, corresponde ao valor total da execução extinta.

O precedente do STJ mais adequado ao caso é o AgInt no AREsp 2264386/SC (Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16/9/2024), como cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO . HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO . PRECEDENTES. 1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 2 . A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3. "[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução" (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/3/2013) . 4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

O precedente invocado pela sentença, AREsp no 2.231.216/SP, diz respeito a situação materialmente diversa: aquela em que a EPE é acolhida apenas para excluir um devedor solidário do polo passivo, mantendo-se a higidez da execução contra os demais. Nessa hipótese, como o resultado da tutela requerida é a exclusão individual do excipiente, o proveito econômico corresponde à sua fração proporcional da dívida.

No caso dos autos, a execução foi extinta na sua totalidade, e a diferença é substancial: o AREsp 2.231.216/SP pressupõe execução que continua válida em relação aos demais executados; o AgInt no AREsp 2264386/SC, e o presente caso, pressupõe execução integralmente extinta, sem crédito remanescente contra nenhum dos devedores.

Reconhecer que o proveito econômico do apelante equivale a apenas 1/3 (um terço) do valor da execução extinta, nessas circunstâncias, importaria em negar a eficácia prática da tutela obtida, pois 100% do benefício foi conquistado pela defesa do excipiente e a sentença assim o reconheceu expressamente.

A fragmentação do proveito econômico em execução totalmente extinta ofenderia os arts. 85, §2o, do CPC e o princípio da causalidade, além de criar incentivo contrário à eficiência defensiva no âmbito das execuções fiscais.

Ressalta-se, por oportuno que não incide a redução pela metade, prevista no art. 90, §4o, do CPC, aplicada pela decisão integrativa.

O referido dispositivo exige o reconhecimento do pedido pelo réu como pressuposto para a redução da verba honorária à metade.

No caso dos autos, a Fazenda Pública adotou posição parcialmente concordante e parcialmente resistente: concordou com a ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada, mas requereu expressamente a manutenção da cobrança do ICMS por Substituição Tributária Transcrita e combateu frontalmente a ilegitimidade passiva do excipiente, sustentando sua manutenção no polo passivo.

Não houve, portanto, reconhecimento integral do pedido formulado na EPE.

O juízo de primeiro grau declarou nulo o ICMS por Substituição Tributária Transcrita justamente contra a resistência expressa da Fazenda, que pretendia manter a cobrança dessa parcela.

Se o reconhecimento foi apenas parcial, referente a uma das nulidades alegadas, não há fundamento para aplicar a redução do art. 90, §4o, do CPC, que pressupõe o reconhecimento integral ou, ao menos, o reconhecimento da pretensão que gerou o trabalho defensivo do causídico.

A ilegitimidade passiva, que foi o primeiro e principal fundamento da EPE, foi integralmente combatida pela Fazenda e inteiramente acolhida pelo juízo. A atuação do advogado foi, portanto, plena e seu resultado, integral.

Fixam-se, assim, os honorários advocatícios em favor do apelante no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da execução extinta, R$ 58.586,26 (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), devidamente atualizado desde o ajuizamento da execução, nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 5o, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16/3/2022), que orienta a fixação de honorários em face da Fazenda Pública dentro das faixas de escalonamento do §3o, vedada a redução equitativa do §8o fora das hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo, situações não configuradas nos presentes autos.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, formulado pelo apelante com fundamento no art. 85, §11, do CPC, não há que se falar em sua aplicação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração de honorários recursais não se aplica quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, pois o instituto pressupõe a infrutuosidade do recurso interposto (AgInt no AREsp 1495369/MS, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 1/9/2020, DJe 16/10/2020).

Dessarte, tendo sido provido o presente recurso de apelação, descabe a majoração pleiteada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível

interposto por Wellington Costa Baima, para reformar a sentença e as decisões integrativas no ponto atinente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da execução fiscal extinta (R$ 58.586,26, atualizado desde o ajuizamento), nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, afastada a limitação de 1/3 (um terço) e inaplicável a redução prevista no art. 90, §4o, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026